Tribunal: TJDFT
Processo: 0004406-95.2000.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 174, PARÁG. ÚNICO, I. REDAÇÃO ORIGINAL. SÚMULA No 106/STJ. APLICABILIDADE. DEMORA ATRIBUÍVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. DIGITALIZAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
1. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contado a partir da data de sua constituição definitiva.
2. Até a entrada em vigor da Lei Complementar no 118/2005, que deu nova redação ao inciso I do parágrafo único do artigo 174 do CTN, a interrupção da prescrição ocorria mediante a efetiva citação do devedor. Assim, na hipótese em que o despacho de citação foi proferido antes da vigência da LC no 118/2005, deve ser seguida a redação original do dispositivo.
3. O despacho citatório, bem como a expedição e cumprimento do correspondente mandado são atos de responsabilidade do Poder Judiciário, de forma que a demora na prática de todos esses atos não pode acarretar prejuízos ao exequente.
4. Em observância ao disposto no Enunciado no 106 da Súmula do STJ, nas situações em que constatada a morosidade do Poder Judiciário, não se pronuncia a prescrição.
5. Apelação conhecida e provida.